Tribunal: TJDFT
Processo: 0703837-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Revisão criminal. Homicídio qualificado. Reexame de provas e da individualização da pena.
1 - A revisão criminal de sentença nos crimes dolosos contra a vida somente é cabível quando a decisão for completamente dissociada das provas dos autos, pena de se usurpar a competência conferida ao Tribunal do Júri.
2 – Salvo em hipótese de evidente ilegalidade ou erro, a revisão criminal não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal, e nem da prova.
3 - Revisão criminal julgada improcedente.